Tribunal: TCU
Processo: 041.348/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3317/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.348/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edvaldo Borges de Azevedo (XXX.751.875-XX); Elizabeth Bispo de Campos (XXX.830.352-XX); Francisca Maria de Souza (XXX.477.541-XX); Francisco Lima Goncalves (XXX.489.765-XX); Gerson Firmo Teixeira (XXX.058.005-XX); Isabel Jessilda de Oliveira Caetano (XXX.483.495-XX); Joao Cardoso dos Santos (XXX.246.305-XX); Joao Felipe de Saboia Orrico (XXX.208.205-XX); Joao Rodrigues da Silva Oliveira (XXX.894.252-XX); Jonildo Gilson Leite Moraes (XXX.421.935-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.